Tribunal: TJMT
Processo: 0058613-19.2014.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058613-19.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 081.087.811-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO DECRETO-LEI Nº 911/69. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE NATUREZAS DISTINTAS. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA EM RECURSO ANTERIOR. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença derivado de ação de busca e apreensão julgada improcedente, na qual se rejeitou a impugnação, homologando-se os cálculos, convertendo-se em penhora o valor bloqueado via SISBAJUD e extinguindo-se a execução pelo adimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é admissível a compensação entre o valor fixado em sede de cumprimento de sentença e o saldo devedor remanescente do contrato de financiamento originário da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação somente é admissível entre créditos líquidos, vencidos e da mesma natureza. No caso concreto, a multa processual possui natureza punitiva e acessória, distinta do crédito contratual de natureza obrigacional, inviabilizando a compensação pretendida.

4. Esta eg. Câmara, em acórdão proferido em agravo de instrumento, já reconheceu a inviabilidade da compensação entre o valor indenizatório fixado judicialmente e o saldo contratual do financiamento, o que impede sua rediscussão, sob pena de afronta à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a compensação entre multa indenizatória fixada com fundamento no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o saldo contratual do financiamento, por se tratarem de créditos de naturezas jurídicas distintas. 2. É incabível a rediscussão de matéria decidida em recurso anterior com trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 1º, VII; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016470-38.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 31/07/2025; TJMT, AC nº 1010015-53.2022.8.11.0003, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/11/2024; AC nº 0006429-43.2001.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
cumprimento de sentença
derivado de ação de busca e apreensão julgada improcedente,
rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelo executado

e, na sequência,
homologou
os cálculos ofertados pelo exequente,
convertendo
em penhora o valor bloqueado via SISBAJUD e
extinguindo
a execução pelo
pagamento
da obrigação.

O apelante alega
excesso de execução
decorrente da ausência de
compensação
entre o valor homologado e o suposto saldo devedor remanescente do contrato de financiamento que originou a ação de busca e apreensão.

Defende que as partes deveriam retornar ao
status quo

ante
, impondo-se o encontro de contas, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 328172892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que o Juízo deixou de considerar a compensação entre o valor homologado e o saldo remanescente do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A ação de busca e apreensão foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da não comprovação da mora do devedor. Em sede de apelação, reconheceu-se ao agravante o direito à indenização correspondente ao valor do bem apreendido e posteriormente alienado, a título de perdas e danos, bem como ao recebimento da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, equivalente a 50% do montante financiado (vide acórdão de id. 177745195).

Na fase de cumprimento de sentença, o executado, ora apelante, apresentou impugnação à execução, pugnando pela compensação entre a multa processual devida e o alegado saldo contratual pendente, sob a alegação de que o agravante teria adimplido apenas 30 das 48 parcelas originalmente pactuadas.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação. Todavia, interposto agravo de instrumento (nº 1016470-38.2025.8.11.0000) pelo exequente, ora apelado, esta Egrégia Câmara reformou a decisão singular, afastando a possibilidade de compensação, conforme ementa abaixo transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE MULTA FIXADA JUDICIALMENTE E SALDO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. CRÉDITOS DE NATUREZA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, autorizou a compensação entre a multa e o saldo devedor contratual alegado pelo banco.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo da execução poderia reconhecer de ofício a compensação entre valores sem oportunizar a manifestação do exequente; e (ii) saber se é juridicamente admissível a compensação entre multa judicial de natureza processual e crédito de natureza contratual.

III. Razões de decidir

3. O art. 525, § 1º, VII, do CPC autoriza a alegação de fatos supervenientes, como a compensação, desde que observados os limites da coisa julgada e o contraditório.

4. O juízo singular decidiu com base em fundamento diverso do suscitado pela parte ao restringir a compensação à multa processual com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa sem oportunizar prévia manifestação do exequente o que caracteriza decisão surpresa em afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

5. A compensação somente é juridicamente válida quando os créditos forem líquidos, vencidos e da mesma natureza. No caso, trata-se de créditos com naturezas distintas: de um lado, multa de natureza processual; de outro, saldo de contrato de financiamento, o que inviabiliza a compensação pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a compensação entre a multa processual e o débito contratual.

Tese de julgamento: “1. É vedado conhecer de ofício a compensação com base em fundamento não suscitado pelas partes e sem oportunizar manifestação prévia. 2. A compensação em sede de cumprimento de sentença exige identidade de natureza entre os créditos envolvidos.

[...]

(N.U 1016470-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Apesar disso, o apelante reitera a necessidade de compensação, argumentando que, diante da improcedência da ação de busca e apreensão e da conversão da obrigação de devolução do bem em indenização por perdas e danos, seria imprescindível restabelecer o equilíbrio contratual, com a recondução das partes ao
status quo ante
, mediante encontro de contas, para se evitar o enriquecimento sem causa.

Ocorre que, conforme consignado no voto condutor, os créditos apresentados para fins de compensação não possuem identidade quanto à sua natureza jurídica. Com efeito, de um lado, tem-se a multa imposta ao banco, de natureza processual e com caráter punitivo, decorrente do descumprimento do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69; de outro, o suposto saldo contratual, de natureza civil-obrigacional, oriundo de vínculo contratual. (id. 303839879 do RAI nº
1016470-38.2025.8.11.0000).

Da jurisprudência, não é demais reiterar:

“[...] Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo. Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão. A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100155320228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

Dessa forma, não há que se rediscutir questão já devidamente enfrentada e decidida com trânsito em julgado, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
Também nesse sentido:

“[...] É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, do CPC.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006429-43.2001.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

Consigna-se, por fim, que o pedido do apelado de condenação do apelante por litigância de má-fé não deve ser acolhido.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, caracteriza-se a litigância de má-fé quando a parte, dentre outras condutas, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, ou interpor recurso manifestamente protelatório.

No caso, embora a tese recursal da apelante tenha sido rejeitada, não se verifica a prática de qualquer das hipóteses tipificadas no referido dispositivo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025